Tribunal: TJSP
Processo: 2245182-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão interlocutória que determina o custeio de prova pericial pela fornecedora. Recurso manejado pela ré fornecedora. Construção de empreendimento imobiliário pela ré que, segundo a autora, causou danos a seu imóvel, vizinho às obras. Acidente de consumo. Autora que é

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão interlocutória que determina o custeio de prova pericial pela fornecedora. Recurso manejado pela ré fornecedora. Construção de empreendimento imobiliário pela ré que, segundo a autora, causou danos a seu imóvel, vizinho às obras. Acidente de consumo. Autora que é consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese de inversão ope legis do ônus da prova, que traduz regra de julgamento e não de instrução. O Código de Defesa do Consumidor traz dois regramentos diversos quanto à inversão do ônus da prova: a inversão ope legis para as hipóteses do art. 12, § 3o, art. 14, § 3o, e art. 38, e consequentemente como regra de julgamento, não demandando manifestação do juiz, e a inversão ope judicis e como regra de instrução, aplicável aos demais casos, nos termos do art. 6o, VIII, a ser analisada, preferencialmente, em decisão saneadora (art. 357, III, do CPC/2015). Doutrina. Precedentes do STJ. Custeio da prova pericial, contudo, que não deve recair sobre a ré. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do art. 95 do CPC/2015. No entanto, optando a ré por não antecipar os honorários periciais, caso a perícia não se realize, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da autora. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.